Tribunal: TJMT
Processo: 1013732-48.2023.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013732-48.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SERGIO DRESSLER BUSS - CPF: 286.604.201-87 (ADVOGADO), MADEIREIRA MEDIANEIRA LTDA - CNPJ: 15.091.515/0001-11 (AGRAVANTE), DALMO ZEVIANI - CPF: 104.250.201-34 (AGRAVADO), LUIS FELIPE LAMMEL - CPF: 652.732.220-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C REPARAÇÃO DE PERDAS E DANOS E PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA. REINTEGRAÇÃO NA POSSE DO IMÓVEL. INADIMPLEMENTO. MEDIDA SATISFATIVA. FATOS CONTROVERSOS QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA.

DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

A medida pleiteada se trata de medida satisfativa, bem como todo o debate diz respeito a matéria que demanda instrução, esclarecimentos e contraditório e ampla defesa pela parte contrária. Ademais, adiantar o mérito em tutela de urgência como pretendido pela agravante, não condiz com a melhor regra processual. Assim, dependendo a causa de análise de cláusula contratual, pretensão de rescisão de contrato, e havendo questões a serem comprovadas, não há elementos a conceder a tutela liminar, por estar ausente concomitantemente o prejuízo irreparável ou difícil reparação e a probabilidade do direito. Portanto, não há a probabilidade do direito, bem como inexistente o risco de prejuízo já que a ação está averbada na matrícula do imóvel.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1013732-48.2023.8.11.0000 – CLASSE CNJ 202 – COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO

AGRAVANTE: MADEIREIRA MEDIANEIRA LTDA.

AGRAVADO: DALMO ZEVIANI

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por MADEIREIRA MEDIANEIRA LTDA contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara de São José do Rio Claro nos autos de Ação de Resolução Contratual c/c reparação de Perdas e Danos e pedido de Tutela Provisória Antecipada nº. 1000070-15.2023.8.11.0033 ajuizada em face de
DALMO ZEVIANI,
que indeferiu os pedidos de tutela de urgência e evidência pleiteada, objetivando rescisão contratual e imissão na posse de imóvel.

A agravante sustenta inadimplemento contratual por parte do agravado advindo de contrato de compra e venda de imóvel, haja vista o não pagamento das parcelas acordadas; houve notificação para cumprimento da obrigação, contudo, não foi cumprido; fundamenta que há cláusula resolutória expressa no sentido de que no caso de inadimplemento deve proceder a imediata posse do imóvel a vendedora;

alega desmatamento ilegal do agravado; pretende a reintegração na posse do imóvel, dada a probabilidade do direito e o risco de dano, pois o agravado desmatou ilegalmente parte do imóvel negociado e a agravante foi responsabilizada pela recuperação da área degradada por esse desmatamento e a pagar indenização pelos danos dele decorrentes; o agravado não quer cumprir com a sua obrigação, pois, mesmo tendo sido notificado extrajudicialmente e citado judicialmente para pagar o seu débito, deixou transcorrer o prazo para tal e não adimpliu com a sua obrigação e continua fruindo do imóvel negociado; é premente a necessidade de se tomarem medidas urgentes para evitar qualquer desmatamento da área litigiosa, inclusive a suspensão de eventuais pedidos de autorizações de desmate ou de projetos de manejos florestais que estejam em trâmite perante os órgãos ambientais, em nome do agravado, ou por ele autorizado, sobre o imóvel negociado; não restam alternativas senão reformar-se a decisão agravada, reintegrando-se liminar e imediatamente a agravante na posse do imóvel, sem necessidade de prévia resolução contratual; por fim, requer a concessão liminar para “revogar-se de pronto a decisão de primeiro grau que indeferiu a tutela provisória de urgência antecipada, requerida pela agravante, determinando-se a imediata reintegração da agravante na posse do imóvel negociado, expedindo-se, para tanto, o competente mandado de reintegração liminar de posse, ordenando-se, ainda, aos órgãos ambientais – IBAMA/MT e SEMA/MT que suspendam/cancelem, imediatamente, qualquer pedido ou autorização de desmate ou projeto de manejo florestal sobre o imóvel em questão, em nome do agravado, ou por este autorizado; no mérito, o provimento do recurso para reforma da decisão agravada.

Liminar indeferida.

Nas contrarrazões, o agravado requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por MADEIREIRA MEDIANEIRA LTDA contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara de São José do Rio Claro nos autos de Ação de Resolução Contratual c/c reparação de Perdas e Danos e pedido de Tutela Provisória Antecipada nº. 1000070-15.2023.8.11.0033 ajuizada em face de
DALMO ZEVIANI,
que indeferiu os pedidos de tutela de urgência e evidência pleiteada, objetivando rescisão contratual e imissão na posse de imóvel.

De acordo com os argumentos apresentados pela agravante, não se verifica nos autos, a probabilidade do direito e o perigo de lesão irreparável a ensejar a reforma decisão, no tocante ao deferimento da tutela de urgência por se tratar de medida satisfativa, a reintegração no imóvel em razão de suposto descumprimento contratual.

A decisão agravada assim constou:

“A tutela de urgência (cautelar ou antecipada) está disciplinada no art 300 do Código de Processo Civil de 2015, e tem como requisitos concomitantes a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora). Vejamos: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em um juízo de sumária cognição, típico desta quadra processual, entendo que os requisitos para o deferimento da tutela provisória de urgência não estão presentes. No caso em tela, apesar da relevância dos argumentos expostos pelo Autor, entendo necessária a conclusão da dilação probatória, especialmente, porque o pedido principal é de rescisão contratual, logo, inexistem dúvidas que fora realizado contrato entre os litigantes. Portanto, não há que se falar em posse injusta do comprador/requerido, isto é, em esbulho, requisito indispensável para concessão de liminar em ação de reintegração de posse, a teor do artigo 561 do CPC, sendo de suma importância, nesse viés, a declaração judicial de resolução do contrato entabulado entre os contendores, uma vez que a posse do requerido sobre o bem, por ora, é legítima. Nesse sentido, imperioso faz-se transcrever o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, in verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL C/C DESPEJO C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS – TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA - REINTEGRAÇÃO DE POSSE – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA E DE FORMAÇÃO DO CONTRADITÓRIO - PROVIDÊNCIA QUE DEPENDE DO ACATAMENTO DO PEDIDO DE RESCISÃO DO CONTRATO – REQUISITOS DO ART. 273 DO CPC NÃO EVIDENCIADOS – RECURSO NÃO PROVIDO. O deferimento de liminar para reintegrar o arrendante rural na posse do bem requer sejam cautelosamente apreciados os princípios do contraditório e da ampla defesa. A negativa de sua concessão justifica-se ainda mais quando não identificada a urgência da medida, e, enquanto não rescindido o contrato, não se pode considerar injusta a posse do arrendatário. Nesses casos, é mais prudente aguardar a instrução probatória e a oportunização da defesa para melhor esclarecimento dos fatos a fim de que o provimento jurisdicional seja o mais próximo possível do juízo de certeza. Ausente pelo menos um dos requisitos do artigo 273 do Código de Processo Civil, não cabe a antecipação de tutela”. (N.U 0055308-53.2014.8.11.0000, , RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/07/2014, Publicado no DJE 04/08/2014). Ademais, a meu ver, e no caso específico dos autos, reintegrar o Autor na posse do imóvel, consistiria no próprio mérito da demanda, razão pela qual é imprescindível a formação do contraditório para que se possa chegar a um juízo de certeza a respeito dos fatos narrados. Da mesma forma, imperiosa a oitiva da parte contrária para análise de eventual determinação para que a SEMA/MT e IBAMA/MT suspendam/desaprovem eventuais pedidos de desmate e/ou projetos de

manejo florestal sobre
a área litigiosa. Assim, mister a citação do requerido, a fim de lhe proporcionar o contraditório e a ampla defesa quanto às alegações da presente demanda. Defiro, no entanto, o pleito de registro da presente ação às margens das matrículas do imóvel compromissado (atual matrícula 10.018 do CRI desta Comarca), a fim de noticiar a existência da presente ação, para fins de conhecimento de terceiros, a expensas da requerente. No que tange à tutela de evidência, esta está disciplinada no artigo 311 do Código de Processo Civil e traz de forma expressa o entendimento de que mencionada tutela não depende da demonstração de perigo da demora da prestação da tutela jurisdicional. Vejamos: “Art. 311. A tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando: I - ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte; II - as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante; III - se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa; IV - a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável. Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos II e III, o juiz poderá decidir liminarmente.” Trata-se a tutela de evidência, a rigor, de uma situação em que o magistrado antecipa ao autor os efeitos da tutela, mesmo não havendo urgência para a sua obtenção, prestigiando-se, destarte, o princípio da razoável duração do processo (CF/88, art. 5º, LXXVIII). Tem-se, assim, que a tutela de evidência é uma espécie de tutela antecipada satisfativa, embora sem o requisito da urgência. No caso dos autos, a parte autora enquadra seu pedido no inciso IV do supra citado artigo. No entanto, entendo que os documentos apresentados na exordial mostram-se insuficientes para concessão da medida antecipatória, sendo prudente o aguardo do contraditório. 4. Ante o exposto, sem prejuízo de uma análise exauriente por ocasião do julgamento meritório, INDEFIRO OS PEDIDOS DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA E DE EVIDÊNCIA vindicadas pela parte autora”.

Pretende a agravante a reforma da decisão para se reintegrar na posse de imóvel, objeto de contrato de compra e venda, em decorrência de inadimplemento por parte do agravado, bem como por desmatamento ilegal na área que lhe está gerando responsabilidade civil e ambiental.

Da análise dos autos, toda a discussão gira em torno da celebração de contrato entre as partes, pela qual pretende a agravante, a rescisão contratual, reintegração na posse do imóvel, e demais providências.

A par da existência de cláusula contratual que impõe a reintegração na área, objeto da discussão, verifica-se que a questão é totalmente controversa, já que o agravado também alega descumprimento do contrato por parte do agravante; que já cumpriu 50% do contrato, e além de discussão sobre a área em outras ações.

Assim, a medida pleiteada se trata de medida satisfativa, bem como todo o debate diz respeito a matéria que demanda instrução, esclarecimentos e contraditório e ampla defesa pela parte contrária.

Ademais, adiantar o mérito em tutela de urgência como pretendido pela agravante, não condiz com a melhor regra processual. Assim, dependendo a causa de análise de cláusula contratual, pretensão de rescisão de contrato, e havendo questões a serem comprovadas, não há elementos a conceder a tutela liminar, por estar ausente concomitantemente o prejuízo irreparável ou difícil reparação e a probabilidade do direito.

Portanto, não há a probabilidade do direito, bem como inexistente o risco de prejuízo já que a ação está averbada na matricula do imóvel.

Nesse sentido, a jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO - TUTELA DE URGÊNCIA - REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO NCPC - AUSÊNCIA - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. - O novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/15) unificou os requisitos para a concessão da denominada TUTELA de URGÊNCIA, que pode ser SATISFATIVA ou cautelar. Exige-se para o deferimento da TUTELA liminar fundada na URGÊNCIA a existência de "elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo" (art. 300, caput). - Não se podendo extrair um juízo máximo e seguro sobre a situação fática narrada nos autos, que demanda ampla dilação probatória, não é o caso de concessão da TUTELA de URGÊNCIA requerida neste momento processual, de cognição sumária.” (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0019.16.000802-5/001, Relator (a): Des. (a) Mariangela Meyer, 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 21/06/2016, publicação da súmula em 01/07/2016).

“Ação de Rescisão de Compromisso de Venda e compra. Decisão que indeferiu a reintegração de posse postulada pela autora em sede liminar. Pretensão embasada em mero inadimplemento contratual. Ausência de elementos de cognição seguros a amparar a concessão da medida. Necessidade de dilação probatória. Decisão mantida. No presente caso, resta evidente que, diante da controvérsia instalada, o inadimplemento contratual dos adquirentes, sustentado pela autora, deverá ser melhor

esclarecido após a instrução processual, uma vez que, por ora, tal hipótese não se encontra tão evidente a ensejar a concessão da liminar pretendida, devendo, assim, prevalecer a cautela, até que realizada a dilação probatória, uma vez que a probabilidade do direito ventilado também não se faz presumir no caso concreto. Agravo não provido”. (TJSP; Agravo de Instrumento 2160355-86.2019.8.26.0000; Relator (a): Sandra Galhardo Esteves; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Privado; Foro de General Salgado - Vara Única; Data do Julgamento: 20/08/2019; Data de Registro: 20/08/2019).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE ARRENDAMENTO EM PECUÁRIA DE CORTE C/C PERDAS E DANOS – DECISÃO QUE DETERMINOU À RÉ QUE EFETUE A IMEDIATA DEVOLUÇÃO DE 23 CABEÇAS DE GADO AO AUTOR, BEM COMO PROCEDA COM A TRANSFERÊNCIA DO REGISTRO DOS SEMOVENTES, EMITINDO PARA TANTO O "GTA", SOB PENA DE MULTA DIÁRIA – TUTELA SATISFATIVA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO REFORMADA - AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. No caso, o Magistrado a quo não agiu com acerto, pois, o material probatório anexado aos autos da ação originária não se mostra suficiente e adequado, ao menos neste momento processual, a provar a existência dos requisitos necessários à concessão da medida antecipatória. Isso porque a prova documental não é suficiente para tal conclusão em análise perfunctória, de modo que os fatos ainda são controvertidos e somente podem ser mais bem analisados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Ou seja, diante da necessidade de colher maiores elementos de prova, não há como, tão somente a partir das alegações da parte autora, ora agravada, antecipar os efeitos da tutela. Sem desconsiderar os elementos trazidos pela parte agravada e os documentos existentes nos autos, prudente que se aguarde o julgamento do processo de conhecimento, pois, se mantida a concessão da tutela da forma como pleiteada, tal medida importaria na antecipação do mérito, sem dilação probatória necessária ao caso dos autos.
(N.U 1011323-02.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/08/2023, Publicado no DJE 11/08/2023).

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIA PAGA E TUTELA DE URGÊNCIA – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO LIMINAR DE SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS DAS PARCELAS VINCENDAS E DE ABSTENÇÃO DE INCLUSÃO DE NOME NO ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO –

SUPOSTO ATRASO NA ENTREGA DA OBRA POR PARTE DA CONSTRUTORA – MEDIDA SATISFATIVA E EXAURIENTE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Segundo o disposto no artigo 300 do CPC, pode o juiz conceder a tutela de urgência desde que evidenciada a probabilidade do direito alegado e a presença do fundado perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência não se fazem presentes, sendo mais prudente e sensato manter os efeitos da decisão vergastada, aguardando-se o exercício do contraditório e a devida instrução do feito. O simples ajuizamento de ação de rescisão contratual cumulada com indenização pela compradora em face de empresa de empreendimento imobiliário não autoriza, por si só, a suspensão das obrigações contratuais assumidas, considerando-se que, na fase em que se encontra o processo, não se pode concluir que a inadimplência de um e a adimplência de outro, a ensejar o pedido de rescisão contratual, seja exatamente como narrada. (N.U 1006864-54.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/07/2023, Publicado no DJE 13/07/2023).

Ante o exposto, desprovejo o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2023